Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002741-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a sentença que reconheceu o direito beneficiária, na condição de aposentada, à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições dos empregados ativos, nos termos do art. 31 da L. no 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de contribuição direta da autora ao plano de saúde operado pela Bradesco Saúde, e se os pagamentos realizados a operadoras anteriores (UNIMED e ODONTOPREV) poderiam ser considerados para fins de contagem do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor abordou a alteração de operadora, com base na tese firmada no Tema 1034 do STJ, segundo a qual a substituição da operadora não interrompe a contagem do tempo de contribuição.

4. Foi também enfrentado o argumento de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV), com a conclusão de que tal adesão não implica renúncia ao direito previsto no art. 31 da L. no 9.656/1998, norma de ordem pública e de observância obrigatória.

5. Examinou-se expressamente a contribuição da autora ao plano de saúde, reconhecendo os pagamentos mensais habituais por meio de desconto em conta corrente vinculada ao vínculo empregatício.

6. Os embargos não indicam vício de omissão, contradição ou obscuridade, configurando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento do direito do aposentado à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial exige contribuição habitual para o custeio, ainda que por meio de descontos em conta corrente vinculada ao vínculo empregatício. 2. A mudança de operadora do plano de saúde não interrompe a contagem do tempo de contribuição, nos termos da tese fixada no Tema 1034 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 9.656/1998, arts. 30 e 31; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1034, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por Ana Maria Freitas, reconhecendo o direito da autora à permanência no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, mediante pagamento integral das mensalidades, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998.

A embargante alega a existência de
omissão
quanto ao reconhecimento de ausência de contribuição da embargada para o plano de saúde operado pela Bradesco Saúde S/A. Argumenta que a coparticipação nos custos do plano não se equipara à contribuição exigida pela norma legal e que a autora teria usufruído do plano de forma gratuita nos 18 meses que antecederam o desligamento

Sustenta que não se poderia computar o tempo anterior a outubro de 2016, quando o plano passou a ser administrado pela Bradesco Saúde, já que os pagamentos registrados se refeririam a operadoras diversas, como UNIMED e ODONTOPREV.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial e inverter o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o (id. 315058880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Conforme se verifica do acórdão, foi fundamentado que a parte autora contribuiu para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial por período superior a 10 anos, inclusive mediante descontos diretos em conta corrente. O voto condutor ainda enfrentou o argumento da alteração da operadora, reconhecendo que a substituição contratual não interrompe a contagem do tempo de contribuição, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1034.

Destaca-se que colegiado também se manifestou de forma expressa quanto à adesão da autora ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV), esclarecendo que tal adesão não representa renúncia tácita ou expressa ao direito previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98, por se tratar de norma de ordem pública e de observância obrigatória, não passível de afastamento por cláusula contratual.

Ressalte-se, por oportuno, que houve análise direta da questão referente às contribuições, o voto condutor esclareceu que a participação no custeio era mensal, habitual e vinculada ao vínculo empregatício, mediante descontos em conta corrente, o que se amolda, de forma plena, ao requisito legal previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998, para fins de manutenção do plano de saúde pelo aposentado.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo embargado para imposição da penalidade.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025